Tribunal: TJSP
Processo: 2006577-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cruzeiro-SP contra decisão que permitiu o cumprimento provisório de sentença referente a multa cominatória, antes do trânsito em julgado, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cruzeiro-SP contra decisão que permitiu o cumprimento provisório de sentença referente a multa cominatória, antes do trânsito em julgado, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cumprimento provisório de sentença referente a multas cominatórias aplicadas antes do trânsito em julgado, especialmente em face da Fazenda Pública. III. Razões de decidir: O art. 537, § 3o, do CPC permite o cumprimento provisório de decisão que fixa multa, mas condiciona o levantamento ao trânsito em julgado. O Tema 743 do Col. STJ exige confirmação da multa por sentença de mérito para cumprimento provisório, o que não ocorreu no caso em tela. IV. Dispositivo: Recurso Provido para determinar a extinção do cumprimento provisório de sentença referentes a multas aplicadas pelo menos até o trânsito em julgado da demanda.